Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBJETO RESCINDENDO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIA DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO DO RÉU, ORA AUTOR, AO PAGAMENTO DO VALOR DO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA PELA RÉ-IMPUGNANTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. EFEITOS. AUTOR FALECIDO. SUCESSÃO PELO ESPÓLIO. ISENÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ATÉ A DATA DA MORTE E DISPENSA DO DEPÓSITO PREVISTO NO ART. 968, II DO CPC. PRELIMINARES. CABIMENTO DA RESCISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS GERAIS E PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS ATENDIDOS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZADA QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI PROCESSUAL (ART. 330, § 1o DO CPC). INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE PRESENTE. PRECLUSÃO PARA A JUNTADA DE DOCUMENTOS NA DEMANDA ORIGINÁRIA. QUESTÃO MERITÓRIA LIGADA ÀS CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE INVOCADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA (ART. 966, IV DO CPC). INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUSIVO QUANTO À AUTORIA DELITIVA. MERA DECISÃO JUDICIAL QUE ACOLHEU A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V DO CPC). INOCORRÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ABERRANTE DAS NORMAS APLICADAS. TENTATIVA DE BUSCAR-SE A REVALORAÇÃO DOS FATOS E MODIFICAÇÃO DO PROCESSO DE SUBSUNÇÃO NORMATIVA. NÃO CABIMENTO. JULGADO RESCINDENDO FUNDADO EM PROVA FALSA (ART. 966, VI DO CPC). CONFUSÃO, PELO AUTOR, ENTRE ALEGAÇÕES DA PARTE ADVERSA, QUE REPUTA FALSAS, COM PROVA FALSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER PROVA FALSA. ERRO DE FATO (ART. 966, VIII DO CPC). FATOS E PROVAS CONSIDERADOS E VALORADAS PELO JULGADO RESCINDENDO. NÃO DEMONSTRADO QUE O JULGADO ADMITIU A OCORRÊNCIA DE FATO INEXISTENTE OU QUE CONSIDEROU EXISTENTE FATO NÃO OCORRIDO. JULGADO RESCINDENDO QUE NÃO DERIVOU A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO AUTOR A PARTIR DA SUPOSIÇÃO DE TER PRATICADO FATO CRIMINOSO. CONSIDERAÇÃO DE ILÍCITO CIVIL PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO BEM CUJA AQUISIÇÃO SE LHE IMPUTOU. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A documentação trazida aos autos pelo Autor indica consonância da sua condição financeira com a declaração de hipossuficiência que firmou para o requerimento da benesse que lhe foi concedida, ao passo que a Ré nada comprovou acerca de suas alegações, de modo que deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça.
1.2. Caso em que houve a morte do Autor, a quem a gratuidade fora concedida, de forma que, dado o caráter personalíssimo da referida benesse, não pode haver extensão automática ao seu espólio, de forma que a rejeição da impugnação tem o efeito apenas de ratificar a dispensa de pagamento do depósito previsto no art. 968, II do CPC e demais despesas processuais por ventura verificadas até a data do falecimento.
2. A análise do cabimento da rescisória deve se ater à verificação do preenchimento dos requisitos legais meramente no que diz respeito aos seus aspectos formais previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, aplicáveis a todas as demandas, assim como quanto ao atendimento dos pressupostos específicos, segundo os regramentos dos arts. 966 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais estão presentes na espécie.
2.1. A apreciação da efetiva ocorrência ou não das hipóteses de rescisão invocadas na inicial é matéria de mérito.
3. A peça vestibular da presente rescisória contém causa de pedir e pedidos, os quais são determinados e compatíveis entre si, bem assim não há descompasso lógico entre os fatos narrados e a conclusão (art. 330, § 1o do CPC), não se podendo reputar inepta a inicial por apontar como causas de rescisão fatos de cuja narrativa discorda a Ré ou que repute não amparados nas hipóteses de rescindibilidade descritas na lei processual.
4. A alegação de que houve preclusão do direito do Autor não diz respeito ao interesse de agir, estando relacionada ao mérito da demanda, questão que deverá ser analisada no contexto das causas de rescindibilidade deduzidas na inicial.
4.1. De igual modo, a discussão em torno da existência ou não de prejuízo para o autor está relacionada aos fatos objeto da demanda de origem, enquanto o binômio utilidade-necessidade que caracterizam o interesse processual para o ajuizamento da presente rescisória deve ser verificado tendo em conta os efeitos jurídicos do julgado rescindendo, que representam condenação em desfavor do Autor, cujo afastamento somente poderia obter por meio deste instrumento.
5. As questões relacionadas à preclusão reconhecida em desfavor do Autor na demanda originária constituem o cerne das teses aqui defendidas para a desconstituição do julgado rescindendo, representando um dos fundamentos que o Autor pretende vincular às causas de rescindibilidade que apresentou na inicial, razão porque confundem-se com o mérito da presente demanda.
6. A rescisória em julgamento objetiva rescindir Acórdão produzido pela colenda Primeira Turma Cível desta Egrégia Corte de Justiça, que, no julgamento da apelação interposta pelo Autor, réu na demanda de origem, confirmou sentença de procedência proferida nos autos de Ação de Rescisão de Contrato, para rescindir o contrato de compra e venda do veículo cuja propriedade fora transferida ao Autor (sucedido por seu espólio) e condená-lo a pagar à Ré o valor correspondente ao preço de venda do referido bem.
6.1. A pretensão desconstitutiva se alicerça em três pontos centrais, cujos fundamentos o Autor buscou vincular às causas de rescindibilidade que adiante serão apreciadas: 1) indevida recusa do Acórdão rescindendo, por interpretação equivocada das normas processuais, ao conhecimento dos documentos juntados com a apelação; 2) inexistência de preclusão para a discussão da alegada ilegitimidade passiva, 3) desconsideração dos fatos articulados pela defesa do Autor, com aplicação incorreta da teoria da asserção, do que resultara acolhimento de premissas falsas quanto ao papel do Autor no negócio jurídico objeto da lide.
7. A ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966), não sendo passível de interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República.
8. Não se presta a referida ação especial à reapreciação e rejulgamento de todos os fatos e provas presentes nos autos do processo em que formado o decisum rescindendo, ressalva a análise das questões estritamente vinculadas às causas de rescindibilidade arguidas, observados, de todo modo, os limites estreitos de cognição dessa via, que não é nova instância recursal.
9. O Autor sustenta que o Acórdão rescindendo seria passível de desconstituição por ofensa à coisa julgada (inciso IV do art. 966 do CPC) “porque há sentença penal transitada em julgado, na qual se reconhece a posição de terceiro de boa-fé do autor”.
9.1. Entretanto, por “sentença penal transitada em julgado” o Autor pretende se referir à decisão judicial que acolheu a promoção de arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração dos fatos objeto da demanda de origem e que fora anexado à apelação do Autor na demanda originária, mas cuja apreciação pelo órgão recursal, por apresentação considerada inoportuna, fora recusada no julgamento que resultou na formação do Acórdão rescindendo.
9.2. Não há, pois, coisa julgada material produzida na esfera penal, apenas, como já dissemos, houve o arquivamento do inquérito policial, o que não contempla, obviamente, nenhum reconhecimento judicial acerca da inexistência do fato, ou sobre sua autoria, hipóteses em que, ao lado da exclusão da antijuridicidade (art. 65 do Código de Processo Penal), o decreto penal absolutório faria coisa julgada na seara civil ou administrativa (art. 935 do Código Civil).
10. De acordo com o Autor, o julgado atacado também teria violado o “disposto no art. 966, inc. V do CPC, ao não admitir a prova apresentada, em momento oportuno, para condenar parte passiva ilegítima por desconsideração da prova existente”.
10.1. A violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V do CPC) que autoriza a propositura da ação rescisória ou que lhe confere fundamento idôneo, é aquela direta, frontal e patente, não sendo suficiente a simples indicação dos dispositivos supostamente violados sem que se aponte, dentro do próprio corpo do julgado rescindendo, a causa específica da alegada violação, e desde que essa análise não importe em revolvimento de matéria fática, ou seja, a violação deve consistir em descumprimento do comando extraído da norma jurídica ou contrariedade direta ao seu texto.
10.2. Da análise detida do cenário processual conclui-se que o julgado rescindendo não incorreu em violação manifesta das normas jurídicas relativas à oportunidade para a instrução fático-probatória (arts. 300 a 303, 396 a 399 e art. 515, todos do CPC/1973), ou ao considerar preclusas questões processuais, como a ilegitimidade passiva, que efetivamente não constara do apelo, mas, de qualquer modo, acabou por ser abordada no julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos contra o Acórdão que julgou a apelação, integrando, pois, o julgado rescindendo.
10.3. No que tange à alegação de errônea subsunção dos fatos às normas jurídicas que sobre eles deveriam ter incidência, porque teria ignorado o Acórdão a existência de cessão de crédito e estipulação em favor de terceiros, de que cuidam os arts. 286 e seguintes e 436 e seguintes do Código Civil, a análise da tese sofre os limites próprios da rescisória, que, como anteriormente declaramos, não se presta ao revolvimento de todo o acervo fático-probatório da demanda de origem, muito menos daquilo que não foi objeto de conhecimento no julgado atacado, para buscar-se a prevalência de uma outra ótica sobre os fatos e, em consequência, a aplicação de outras normas.
10.4. Reproduzindo a lição de Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição, “ter o juiz examinado ‘mal’ a prova, não enseja, nunca ensejou, ação rescisória”, pois este instrumento “não é uma ‘segunda chance’”.
11. Para o Autor, o julgado que busca desconstituir “mantém sentença fundamentada unicamente na teoria da asserção, sendo que são falsas as afirmações adotadas, enquadrando-se, pois, também no inc. VI do art. 966 do CPC”.
11.1. No caso, não apontou o Autor a existência de qualquer prova cuja falsidade, material ou ideológica, tenha sido comprovada em sede criminal, muito menos nesta rescisória cogitou demonstrar a falsidade de qualquer prova. O autor, em verdade, está a fazer confusão entre afirmações feitas pela Ré na demanda de origem, que reputa falsas, com falsidade de prova.
11.2. A teoria da asserção impõe que as condições da ação e os pressupostos processuais sejam analisados à luz da narrativa contida na peça inaugural da demanda, mas não quer isso dizer que, por consequência, os fatos descritos pelo autor deverão ser tomados como verdadeiros, porque esse juízo é feito em cotejo com a impugnação da defesa e com os elementos probatórios constantes dos autos, dever de que não se desviou o julgador da querela originária.
12. O Autor também afirma que o julgado rescindendo incorreria no vício contido no inciso VIII do art. 966 do CPC, uma vez que, “por basear-se unicamente nas afirmações da parte contrária, admite fato que não ocorreu – o autor teria comprado carro da parte ré, quando isso não ocorreu, e desconsidera os fatos, documentados, efetivamente ocorridos.
12.1. Os fundamentos fáticos narrados pelo Autor foram devidamente considerados no julgado rescindendo, o que pode ser aferido pela simples análise de seu teor, inclusive quanto à descrição, no relatório, das razões recursais do apelo e o enfrentamento, na fundamentação, das teses por meio das quais o Autor, réu na demanda originária, buscou afastar a sua responsabilidade no negócio de compra e venda do veículo.
12.2. Nesse sentido, não se identifica que o juízo da demanda de origem tenha admitido fato inexistente ou que tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, além de ter havido pronunciamento judicial sobre a questão fática em consideração, no julgamento do apelo e nas fundamentações integradas ao julgado rescindendo pelas respostas aos embargos de declaração subsequentes.
12.3. Houve tão somente uma restrição, pelo órgão recursal, da cognição quanto a fatos e documentos que não compuseram o objeto de análise pelo juízo da primeira instância, considerado o fenômeno da preclusão, solução decisória na qual não vislumbramos qualquer ofensa aos preceitos normativos processuais, antes, acrescentamos, em caso de análise de novos fatos e documentos trazidos com o apelo, haveria, inclusive, supressão de instância.
12.4. A afirmação de que o juízo originário teria pressuposto que o Autor praticara o crime de estelionato, em conluio com terceiros e, por consequência disso, fora responsabilizado pelo pagamento do valor do bem objeto do negócio jurídico, não encontra respaldo na análise do conteúdo do julgado rescindendo, e nem mesmo no exame da sentença em face da qual interpusera o apelo cujo julgamento originou aquela primeira decisão (a rescindenda).
12.5. Houve a análise da demanda sob o aspecto das consequências de ordem civil emanadas dos fatos narrados por ambas as partes, que foram apreciados segundo as provas admitidas nos autos, e cujo juízo de valor e a vestidura normativa que o julgado rescindendo fez pesar sobre eles são destoantes da concepção defendida pelo Autor.
12.5.1. Ocorre que a ação rescisória, reiteramos, não pode ser usada para correção de alegada injustiça, de má valoração probatória ou do processo de subsunção normativa, se na realização deste o julgado rescindendo não houver incorrido em aberrante interpretação, em desconexão total com a realidade fático-processual e com o alcance e sentido que dela emanam, vício inocorrente no caso em discussão.
12.6. De toda forma, e o dizemos em caráter de obter dictum, pois seria fundamento próprio de juízo rescisório, fase a que não chegamos nesta demanda, ainda que as informações extraídas do inquérito tivessem sido analisadas pelo órgão recursal prolator do julgado rescindendo, não há como deduzir que ali se chegaria a resultado diverso, tampouco aqui, em sede desta rescisória, vislumbra-se que, acaso acolhêssemos a pretensão desconstitutiva (juízo rescindente), chegaríamos, no juízo rescisório, a resultado distinto do alcançado pelo julgado rescindendo.
13. Ação Rescisória conhecida; impugnação à gratuidade de justiça e questões preliminares rejeitadas; no mérito, pedido julgado improcedente. Custas processuais pelo espólio do Autor, a partir do seu falecimento, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC).